Tribunal: TJDFT
Processo: 0723244-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723244-73.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ADEMAR CAMPOS ARANHA, WALKYRIA TEREZINHA ABRAO ARANHA RECORRIDO: MARCIO APARECIDO RIBEIRO DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a,” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO. RESCISÃO DO CONTRATO. DESISTÊNCIA. NÃO EQUIPARAÇÃO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Preliminar. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Na forma do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Contudo, o recorrente não especificou qual ponto da fundamentação não foi enfrentado na origem. Alegação genérica não satisfaz ao ônus da impugnação recursal. Preliminar não conhecida. 2 – Compra e venda de imóvel. Não concretização. Insuficiência de financiamento. Ausência de culpa do promitente comprador. A compra e venda é aperfeiçoada e considerada obrigatória no momento em que as partes acordam sobre objeto e preço (art. 482 do Código Civil). no caso em exame, o financiamento bancário é previsto no próprio contrato e constitui a base do negócio. Contudo, as partes nada dispuseram sobre a hipótese de este não ser aprovado. Portanto, a insuficiência do valor financiado não se equipara a desistência, nem caracteriza culpa da parte contratante, o que implica em retorno das partes ao estado anterior com restituição das arras. 3 – Arras confirmatórias. Devolução do valor pago. Rescindido o contrato sem culpa dos contratantes, o caso se resolve com o retorno das partes ao status quo ante, o que enseja a devolução do valor pago pelo promitente comprador a título de arras confirmatórias (sinal). 4 – Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10o, ambos do CPC, tendo em vista a afronta ao princípio da não surpresa pela adoção de argumento jurídico não aduzido pelas partes. Asseveram que nenhuma das partes arguiu a inexistência de culpa, mas apenas de culpa exclusiva da outra parte, não sendo juridicamente admissível que os recorrentes sofram as consequências de decisão baseadas em argumentos que nunca tiveram a oportunidade de se manifestar; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto condenou os recorrentes em objeto diverso do que foi pedido pelo recorrido; c) artigo 420 do Código Civil, ao afastar, sem requerimento das partes e de forma equivocada as arras penitenciais. Afirmam que as partes expressamente optaram na redação contratual pela incidência das arras penitenciais, ou seja, era permitido a qualquer dos contratantes desistir do negócio jurídico, mediante o pagamento de indenização prefixada. Acrescentam que o recorrido assumiu o ônus de celebrar o contrato de compra e venda do imóvel sem possuir a integralidade do montante, contando com empréstimo que poderia ou não ser concedido pelo agente financeiro, logo o contrato é e sempre foi válido, sendo rescindido por culpa exclusiva do recorrido, não havendo que se falar em nulidade, anulabilidade e/ou rescisão sem culpa do recorrido. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; d) artigo 86 do CPC, defendendo a ocorrência de sucumbência recíproca. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 9o,10o, 141 e 492, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora, em sede de embargos de declaração, assentou: Na forma do art. 9o do CPC, “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.” Ainda, dispõe o art. 10o do CPC que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” O contraditório estabelecido em todo o curso processual e, ainda, por ocasião da interposição do recurso de apelação possibilita a rediscussão de todo o conjunto probatório (efeito devolutivo) e, por consequência, o provimento ou desprovimento do recurso a partir da análise do processo. O acórdão apreciou de forma expressa os pedidos da apelação e as demais questões indispensáveis ao julgamento da causa, como a análise da culpa dos agentes na celebração do contrato de promessa de compra e venda, a aplicação das arras penitenciais ao contrato, a vedação ao enriquecimento sem causa e a sucumbência entre as partes, em obediência ao princípio da não surpresa (art. 10a do CPC). Ademais, os enunciados 5 e 6 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM preveem que “Não viola o art. 10 do CPC/2015 a decisão com base em elementos de fato documentados nos autos sob o contraditório” e “Não constitui julgamento surpresa o lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao contraditório.” Na inicial, a parte autora pleiteou a rescisão do contrato de compra e venda e a condenação dos réus a devolução em dobro do sinal. Por sua vez, os réus, em reconvenção, pugnaram pela rescisão contratual e pelo perdimento das arras, que consideraram ser penitenciais, em desfavor do autor. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda, sem culpa das partes, resultou no retorno das partes ao estado a quo, de maneira que não se aplicam ao caso as arras penitenciais, porque não há contrato a ser observado, conforme disposto no acórdão embargado. Dessa forma, o acórdão se manteve restrito aos elementos de fato documentados nos autos, cujas provas as partes puderam se manifestar ao longo da tramitação processual, bem como aos argumentos dispostos pelas partes e julgou a apelação conforme a legislação e a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, que deve se manter estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC) ( ID 55471987). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao suposto malferimento ao artigo 420 do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: Quanto ao mérito, o autor sustenta que a compra e venda em tela não se concretizou por motivo alheio a sua vontade, qual seja a insuficiência do valor liberado a título de financiamento imobiliário, o que, como não incorreu em culpa, viabiliza a devolução do sinal pago. Na forma do artigo 481 do Código Civil, “pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro”. A teor do que dispõe o artigo 482 do mesmo diploma legal, quando pura, isto é, sem encargos, a compra e venda é aperfeiçoada e considerada obrigatória, no momento em que as partes acordarem no objeto e no preço. De acordo com a cláusula segunda do instrumento particular de promessa de compra e venda acostado ao processo (ID. 48790674), o autor, promitente comprador e ora recorrente, em 05/10/2021, se obrigou a adquirir o imóvel de propriedade dos réus, recorridos, pelo valor de R$ 960.000,00, os quais seriam pagos da seguinte forma: R$ 96.000,00, por meio de TED, a título de sinal, e R$ 864.000,00, por meio de financiamento imobiliário, junto à Poupex. A despeito de o autor ter honrado com o valor do sinal (ID. 48790612 e 48790613), o negócio, de fato, não se concretizou por insuficiência do saldo liberado pela financeira a título de crédito imobiliário, que, em razão de discrepância entre dados relativos à área construída do imóvel e a averbada, limitou o valor do financiamento a R$ 512.000,00 (ID. 48790622 – pág. 04). Ainda que a cláusula oitava do contrato preveja a perda do sinal para o caso de desistência ou arrependimento, o que, em tese, ensejaria a culpa do autor, promitente comprador, o rompimento da avença em razão de insuficiência do valor financiado não se equipara a desistência, nem caracteriza culpa da parte contratante. É que nesse caso a desistência deve ser imotivada, com deliberada intenção de não realizar o negócio cujo compromisso foi firmado, o que não ocorreu. Logo, rescindido o contrato sem culpa dos contratantes, o caso se resolve com o retorno das partes ao estado a quo, o que enseja a devolução do valor pago pelo autor. É nesse sentido que se orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: .... Destaca-se que não se aplica ao caso as arras penitenciais. O financiamento é previsto no próprio contrato, de modo que constitui a base do negócio jurídico que se desfez. As partes contrataram na presunção de que o financiamento se daria e nada dispuseram sobre a hipótese de ele não se confirmar, de modo que a causa importa em resolução sem responsabilidade para qualquer das partes. Dessa forma, é indevida a retenção do valor pago a título de sinal, sobretudo em observância à vedação ao enriquecimento sem causa (ID 52844397). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 , ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Tampouco cabe dar curso ao apelo no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 86 do CPC, pois “A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame em recurso especial por envolver aspectos fáticos e probatórios dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.780.421/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023